Tribunal: TJDFT
Processo: 0740946-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. TRANSCURSO CONSIDERÁVEL DE TEMPO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens formulado pelo credor.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo.
III. Razões de decidir.
3. O art. 854 do Código de Processo Civil que regulamenta a penhora de ativos financeiros não limita a quantidade de vezes que o exequente pode requerer a indisponibilidade de ativos financeiros.
4. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de pesquisa de bens, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional.
5. O período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória (Acórdão n. 1363833, 07152762920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível).
6. A situação em análise permite a reiteração de pesquisa aos sistemas Renajud e Infojud.
IV. Dispositivo e tese.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Considerando a lapso temporal decorrido desde a última consulta, com vistas a garantir a satisfação do crédito exequendo, a decisão recorrida merece ser reformada para fins de que seja realizada consulta aos sistemas Renajud e Infojud.”